Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática dos crimes de associação criminosa e estelionato. A impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e existência de condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação e fundamentação da prisão preventiva decretada em face do paciente; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que indicam a gravidade das condutas imputadas ao paciente, associadas a uma suposta organização criminosa voltada para a prática de estelionato e lavagem de dinheiro.
4. A decretação da prisão preventiva baseia-se na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa, evidenciado pela continuidade das práticas ilícitas mesmo após deflagração de operação policial e cumprimento de medidas cautelares anteriores.
5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 171 e 288; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 907.523/GO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024; STJ, RCD no HC n. 918.829/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024.